Tribunal: TJMT
Processo: 0003702-98.2016.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003702-98.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORANDIR MESSIAS - CPF: 023.678.349-11 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA
ALCOOLICA

–
ABSOLVIÇÃO
– INCONFORMISMO
MINISTERIAL–
PLEITO
VISANDO A
CONDENAÇÃO
DO APELADO
– INVIABILIDADE
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA

–

TESTEMUNHAS AFIRMARAM
EM JUÍZO
NÃO
SE
LEMBRAR
DOS ACONTECIMENTOS

–

DESPROVIMENTO DO
RECURSO
.

Deve ser mantida a
absolvição do apelado
da
prática do crime previsto no art.306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto
os termos da denúncia não encontram
respaldo nas
provas produzidas no decorrer da instrução processual
, no sentido de que ele estava
conduzindo o seu veículo sobre influência
de álcool
,
sobretudo porque as únicas testemunhas afirmaram
, em juízo,
não se lembrar
dos acontecimentos
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustre membros da Segunda

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença pro
ferida
pelo Juízo da
1a

Vara

Criminal
da Comarca de
Prima
vera do Leste
-MT
, que,
nos autos
da

A
ção

P
enal n.
0003702-98.2016.8.11.0037
(
código 167025
)
, absolveu
Jorandir
Messias
, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação da prática do delito de condução de veículo automotor, em via pública,
sob influência de
álcool
(art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
)
.

O apelante,
com base nas razões deduzidas na peça
constante no ID
106450188
,
pleiteia a reforma
do aludido édito judicial
, com a condenação do apelado nos termos da denúncia, sustentando que
há provas
nestes
autos de que, no momento da
sua
prisão, ele se encontrava sob
os efeitos

de bebidas alcoólicas
.

O
apelado,
forte
nas contrarrazões aportadas no ID
106450191
,
pugna pela manutenção da sentença
absolutória
.

E, n
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
juntado ao ID

111290993
,
adotando entendimento diverso, manifestou-se pelo provimento do
presente
apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento,
intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante no
ID

106450162
, narra os fatos desta forma:

[
...
]
No dia 22 de maio de 2016, por volta das 18h0
0
min, na rodovia do
bareta
, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado JURANDIR MESSIAS conduzia veículo automotor, qual seja, um carro da marca Fiat

Uno 1994, cor verde, placa AGN-65 15, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Na ocasião, a Polícia Militar estava dando apoio nas abordagens de veículos na rodovia, quando avistaram o denunciado em seu veículo automotor supracitado. Ato contínuo, efetuaram a abordagem de JURANDIR MESSIAS constataram que apresentava visível estado de embriaguez, pois estava com fala desconexa, hálit
o alcoólico, dificuldades no equilíbrio e olhos vermelhos, razão pela qual foi lhe dada voz de prisão. Registre-se, que embora o denunciado não tenha realizado teste de alcoolemia, pela nova redação do art. 306, § 2°, da Lei n°. 9.503/97, a materialidade delitiva da embriaguez também pode ser aferida por prova testemunhal.

[...]

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Isso porque
se infere destes autos que
a
materialidade
e autoria
do crime narrado na
peça acusatória

não
fo
ram
comprovada
s

durante a instrução processual
,
não sendo
possível
, pois,
afirmar
com certeza
que
o apelado
praticou o crime de
condução de veículo automotor, em via pública, sob influência
alcoólica
, sobretudo porque as provas produzidas em sede policial não se convalidaram em juízo.

Com efeito, o
policial Raniere Andrade
,
depondo
na segunda fase da persecução penal
,

disse
que não
se le
mbra
va

do crime em apuração
, assim
também
declarando
seus colegas da
Polícia Militar
Cleomar de Oliveira Ribas e Silas Costa de Oliveira.

Por outro lado, o
apelado

no dia em que foi interrogado pelo
juízo,
foi firme
ao
declarar
que não estava dirigindo o seu veículo
, acrescentando,
também
,
q
ue embora
tivesse
ingerido bebida
alcoólica
uma terceira pessoa
o
estava

conduzindo.

C
om o advento da Lei n. 12.760/2012,
a
alteração da capacidade psicomotora do agente poderá ser
comprovada
mediante exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de
convicção
admitidos, observa
n
do
-se
o direito à contraprova
. Todavia, na hipótese, nenhuma prova foi produzida
, porqu
e
, conforme afirmado alhures, as
testemunhas do caso
disseram
, em juízo
,
de
não
se
lembrar
dos acontecimentos
.

P
or conseguinte,
a
versão apresentada pelo Ministério Público
na peça acusatória
não foi corroborada por outros elementos
probatórios

colhidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que gerassem a certeza necessária para dar lastro a um decreto condenatório
contra o apelado
.

Logo, n
ão
obstante deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da possível participação d
o
apelad
o
na prática do crime
em discussão
–
que

envolve
alcoolismo
,
eis que ele
estava num local que é comum o consumo de álcool
–
, as provas produzidas durante a persecução penal
, tal como dito anteriormente,
restaram insuficientes para corroborar a
tese recursal,
remanescendo, por consequência, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada
à sua pessoa
, desautorizando, pois, a pretensão recursal condenatória.

Ainda nessa linha intelectiva

impende-se registrar
que meros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição d
o
acusad
o
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como fê-lo o juízo de primeiro grau
, porque, como cediço,
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas
devam ser
claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Aliás, em relação ao tema, esta é
doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na
fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez, n
o
que diz respeito a essa matéria, est
a
Corte de Justiça
assentou
que
:

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo
"
.

(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado
em

24
.
02
.
2021)

Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
;
por conseguinte, mantenho a absolvição de
Jorandir
Messias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022